Tribunal: TJPA
Processo: 0800773-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800773-16.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: GEAN DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO REGREDIDO PARA O REGIME FECHADO. FUGA CARACTERIZADA PELA NÃO RETORNO A UNIDADE PRISIONAL APÓS O PERÍODO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ART. 50, II, DA LEP. JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL. INTENÇÃO DE FUGA DEMONSTRADA. REGRESSÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Agravante foi condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (Roubo Majorado).

Em razão da Pandemia do novo Corona-vírus, após pedido formulado pela Defesa Técnica, o preclaro Juízo da Execução Penal da Comarca de Bragança deferiu prisão domiciliar ao Agravante, concedida pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O marco final para reapresentação do Reeducando perante a Unidade Prisional findou no dia
30/06/2020
, todavia, não houve o retorno à Casa Penal no prazo fixado. Assim, ao ser considerado como evadido, foi determinada a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena ao Agravante, consoante decisão agravada que determinou a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena ao agravante, do semiaberto para o fechado, com fundamento no que dispõe o art. 118, inc. I, parte inicial, da lei nº7.210/84.

Ressalta-se que o argumento da defesa no sentido de justificar a apresentação extemporânea do agravante ao sistema penitenciário, ocorreu por suposta interpretação equivocada das condições da custódia domiciliar, fundamento este que não é plausível, uma vez que o agravante tomou ciência da referida decisão, não havendo dúvida do prazo final da liberdade provisória.

Destaco também que o agravante ficou na condição de foragido pelo período de 02 (dois) meses, tempo que descaracteriza possível equívoco de interpretação na data correta de seu retorno à casa penal.

Nota-se que o descompromisso do recorrente é evidente, pois ficou evadido por tempo considerável, já que nada fez para sanar sua conduta irregular em tempo mais breve.

A conduta do recorrente não é compatível com os fins da execução da pena, uma vez que ao ser-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar, estando no regime semiaberto, deveria, ter maior cuidado, presteza e responsabilidade em observar com rigor as condições a ele estabelecidas pelo juízo
a quo
, das quais, repita-se, tomou ciência.

Quanto à aventada proporcionalidade da medida, ainda que se concorde com a não obrigatoriedade da
regressão de regime em caso de falta grave, o presente caso assim o recomenda.

Como frisado na decisão vergastada, a conduta omissiva do agravante frustrou de forma incisiva o
cumprimento da pena, passando um considerável lapso temporal desaparecido, não informando as suas
atividades, apenas para vir a indica-las quando foi novamente preso.

Ante o exposto,
conheço

do recurso de agravo em execução e no mérito, nego-lhe provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, de abril de 2021

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, interposto pelo apenado GEAN DA SILVA SANTOS, por intermédio de seu advogado, contra a v. decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bragança, que determinou a sua regressão de regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o fechado, com fulcro no art. 118, inciso I, parte inicial, da lei 7.210/84(ID 4461092 -Págs. 24/26).

Consta dos autos, que o apenado foi condenado à pena de 06(seis) anos e 08(oito) meses de reclusão, à ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, por infringência ao art.157, §2, inciso II e §2-A, inciso I, ambos do Código Penal, com início da reprimenda corporal em 05.07.2019.

Nas razões recursais (ID 4461092 -Págs. 4/9) relata o apenado que ingressou com pedido de prisão domiciliar, em decorrência da situação emergencial em face da pandemia do Covid-19, o que foi deferido pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bragança em 12.06.2020,pelo prazo de 30 (trinta) dias(ID 4461092 -pág. 18).

Alega o agravante que findo o prazo não se apresentou por razões diversas a sua vontade, motivo que levou o Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Bragança, a decidir pela regressão de regime, do semiaberto para o fechado e a sua recaptura.

Entretanto, em 23.09.2020, se apresentou espontaneamente para o cumprimento do restante da sua reprimenda, vez que por um entendimento equivocado não o fez na data determinada pelo Juiz Executório, porque concluiu que necessitava de um dos seus patronos para se apresentar.

Acrescenta que na audiência de justificação, apresentou os motivos da não apresentação na data estipulada pelo Juízo da execução, ressaltando, entretanto, que se apresentou espontaneamente visto que não tinha animus de fugir e sim de cumprir integralmente a reprimenda que lhe fora imposta, pugnando seus Patronos pelo não reconhecimento de falta grave e não regressão para o regime fechado. Entretanto, o Juiz da Vara de Execuções Penais entendeu pela ocorrência de falta grave, mantendo a sua regressão de regime, pelo que se insurge do decisum pelo presente recurso.

Diante disso, requer, o provimento do presente recurso para que seja restabelecido o regime semiaberto, vez que não restou configurada a fuga.

Em contrarrazões (ID 4461092-Págs. 13/18), o representante do parquet, requereu o conhecimento e desprovimento do Recurso de Agravo em Execução Penal, para ser mantida na integra a decisão recorrida.

Em sede de juízo de retratação, o Juiz da execução manteve a decisão agravada em todos os seus termos (ID. 4461092-Pág. 26).

Decisão agravada ID 4461092 -Págs. 26/28.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

MÉRITO

O Agravante foi condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (Roubo Majorado).

Em razão da Pandemia do novo Corona-vírus, após pedido formulado pela Defesa Técnica, o preclaro Juízo da Execução Penal da Comarca de Bragança deferiu prisão domiciliar ao Agravante, concedida pelo prazo de 30 (trinta) dias.

O marco final para reapresentação do Reeducando perante a Unidade Prisional findou no dia
30/06/2020
, todavia, não houve o retorno à Casa Penal no prazo fixado. Assim, ao ser considerado como evadido, foi determinada a regressão cautelar de regime de cumprimento de pena ao Agravante, consoante decisão agravada que determinou a regressão definitiva de regime de cumprimento de pena ao agravante, do semiaberto para o fechado, com fundamento no que dispõe o art. 118, inc. I, parte inicial, da lei nº7.210/84.

Ressalta-se que o argumento da defesa no sentido de justificar a apresentação extemporânea do agravante ao sistema penitenciário, ocorreu por suposta interpretação equivocada das condições da custódia domiciliar, fundamento este que não é plausível, uma vez que o agravante tomou ciência da referida decisão, não havendo dúvida do prazo final da liberdade provisória.

Destaco também que o agravante ficou na condição de foragido pelo período de 02 (dois) meses, tempo que descaracteriza possível equívoco de interpretação na data correta de seu retorno à casa penal.

Nota-se que o descompromisso do recorrente é evidente, pois ficou evadido por tempo considerável, já que nada fez para sanar sua conduta irregular em tempo mais breve.

A conduta do recorrente não é compatível com os fins da execução da pena, uma vez que ao ser-lhe concedido o benefício da prisão domiciliar, estando no regime semiaberto, deveria, ter maior cuidado, presteza e responsabilidade em observar com rigor as condições a ele estabelecidas pelo juízo
a quo
, das quais, repita-se, tomou ciência.

Quanto à aventada proporcionalidade da medida, ainda que se concorde com a não obrigatoriedade da
regressão de regime em caso de falta grave, o presente caso assim o recomenda.

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE FALTA GRAVE COM A RESPECTIVA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, NÃO RETORNANDO APÓS O PERÍODO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – INSURGÊNCIA – PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO SEMIABERTO, ACOLHENDO A JUSTIFICATIVA APRESENTADA – IMPOSSIBILIDADE – DESÍDIA DO REEDUCANDO
– ALEGADAS QUESTÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO NÃO PODEM SERVIR DE ÁLIBI PARA QUE SE ISENTE SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA PENA –
RETORNO DO APENADO AO SISTEMA PENITENCIÁRIO TÃO SOMENTE COM O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO APÓS 3 (TRÊS) MESES DA DATA PROGRAMADA PARA RETORNO, NÃO SE APRESENTANDO VOLUNTARIAMENTE – PREJUÍZO AO DEVIDO EXECUÇÃO DA PENA – MEDIDA IMPUGNADA ESCORREITA
– RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0029225-32.2019.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - J. 20.04.2020) (TJ-PR - PET: 00292253220198160017 PR 0029225-32.2019.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 20/04/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO REGREDIDO PARA O REGIME FECHADO. FUGA CARECTERIZADA PELA NÃO RETORNO A UNIDADE PRISIONAL APOS O PERIODO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE CONFIGURADA. ART. 50, II, DA LEP. JUSTIFICATIVA DE PROBLEMAS DE SAÚDE NÃO PLAUSÍVEL. OFÍCIO DA UNIDADE PRISIONAL DEMONSTRANDO QUE O AGRAVANTE VEM TENDO ASSISTÊNCIA MÉDICA. APENADO RECAPTURADO EM ESTADO DIVERSO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTENÇÃO DE FUGA DEMONSTRADA. REGRESSÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal nº 201900311502 nº único0003380-97.2019.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 02/07/2019) (TJ-SE - EP: 00033809720198250000, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 02/07/2019, CÂMARA CRIMINAL)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. REVOGAÇÃO DE ATÉ 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal entende que o cometimento de falta grave pelo apenado (a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP), não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 475.542/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019) (Grifo Nosso)

Como frisado na decisão vergastada, a conduta omissiva do agravante frustrou de forma incisiva o
cumprimento da pena, passando um considerável lapso temporal desaparecido, não informando as suas
atividades, apenas para vir a indica-las quando foi novamente preso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a regressão do regime prisional do apenado GEAN DA SILVA SANTOS para o Regime Fechado, com fulcro no art. 118, inciso I, da LEP. Devendo também a data-base ser alterada para o dia da recaptura do agravante.

É como voto.

Belém, 22 de abril de 2021.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2021